Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807262-30.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIO PINTO DE LIMA, ANDRE DA COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807262-30.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MÁRCIO PINTO DE LIMA E ANDRÉ DA COSTA DE SOUSA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES -
ATENUANTE GENÉRICA, ART. 66 DO CP - NÃO ACOLHIMENTO -.
ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não se pode admitir que a alegada falta de oportunidade justifique o cometimento de delitos.
Regime inicial mantido.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807262-30.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: MÁRCIO PINTO DE LIMA E ANDRÉ DA COSTA DE SOUSA (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de apelação interposta por Márcio Pinto de Lima e André da Costa de
Sousa em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 40 dias multa, e o segundo apelante à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 40 dias multa, ambas em regime inicial fechado,. nos termos do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 18 de maio de 2021, por volta das 22h20min, a vítima AMANDA RAFAELA DE SOUZA BRIA MACHETTO caminhava pela Av. Dezesseis de Novembro, próximo à Av. Almirante Tamandaré, no bairro Cidade Velha, quando foi abordada pelos denunciados, os quais anunciaram o assalto. Mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, a ofendida teve subtraída duas sacolas nas quais continham roupas, objetos pessoais e um tênis, dentro deste calçado havia a quantia de R$ 950 (novecentos e cinquenta reais). Consumado o roubo, a vítima procurou uma viatura da Polícia Militar, relatou os fatos aos policiais, os quais empreenderam diligências às proximidades do local do crime e lograram êxito em localizar os denunciados os quais foram reconhecidos pela vítima como os autores do roubo. Os policiais militares relataram que estavam na frente do Fórum Cível quando a ofendida os abordou e relatou o ocorrido, descrevendo as características físicas dos autores do delito. Assim, juntamente com a vítima, se deslocaram até às proximidades da Feira do Açaí, quando, em um determinado momento, a vítima reconheceu os acusados que estavam na Pedra do Peixe, tendo os policiais os abordado. Com os acusados, foram encontrados todos os pertences subtraídos da vítima, inclusive a quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), bem como duas facas, uma com cada acusado, e um simulacro de arma de fogo com ANDRÉ. Perante a autoridade policial, os denunciados optaram por permanecer em silêncio. (...)
.” (sic)

Recebimento da denúncia no dia 02.06.2021, id-6350086.

Os apelantes alegam que o regime inicial fechado deve ser reformado, apontando as súmulas 718 e 719 do STF. Dizem que a aplicação do regime inicial fechado, pela gravidade em abstrato do delito, já foi afastada pelo STF. Requerem a fixação de regime inicial semiaberto e a aplicação da atenuante genérica do art. 66, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do CP não foram objeto do presente recurso, pelo que as considero superadas nos presentes autos. Passo então ao exame da dosimetria da pena.

Os apelantes alegam que o regime inicial fechado deve ser reformado, apontando as súmulas 718 e 719 do STF. Dizem que a aplicação do regime inicial fechado, pela gravidade em abstrato do delito, já foi afastada pelo STF. Requerem a fixação de regime inicial semiaberto e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.

Vejamos:

Em relação ao réu
Márcio Pinto de Lima
,
o MM. Juízo
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais mantenho, diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“A culpabilidade autoriza a elevação da pena-base, pois ele se mancomunou com outro indivíduo para perpetrar o roubo, junto com ele premeditou o delito e, valendo-se dessa companhia, colocou a vítima em situação de maior risco, fato que demonstra maior gravidade da conduta e, consequentemente, enseja maior reprovação; as circunstâncias da infração prejudicam o denunciado,
pois ele saiu durante o repouso noturno à caça de uma vítima indefesa, escolheu atacar uma mulher que caminhava sozinha pela via pública, aterrorizou a ofendida colocando faca na barriga dela e, desse modo, ele conseguiu consumar o roubo sem maior dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que, surpreendida pelo truculento agressor, não teve chance de esboçar defesa; (...).”

Assim, a pena base deve ser mantida em
6 anos de reclusão e 40 dias multa. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1 ano de reclusão e 10 dias multa, restando 5 anos de reclusão e 30 dias multa. Ausentes agravantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso VII, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses e 40 dias multa.

Com relação ao recorrente
André da Costa de Sousa
,
o MM. Juízo
a quo
considerou desfavoráveis as mesmas circunstâncias conferidas a Márcio Pinto de Lima, as quais devem ser mantidas, eis que adequadas e bem fundamentadas. A atenuante da confissão também deve permanecer, bem como a causa de aumento da pena pelo emprego de arma branca, inciso VII, do § 2º, do art. 157, do CP, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa.

No que tange à pretensão de reconhecimento da atenuante genérica, o art. 66, do CP, assim dispõe:
"a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei".

A referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta aos acusados.
Entretanto, a mera alegação de ausência de oportunidades e de que no dia do fato não lhes foi dada a opção de realizar um serviço honesto, não justifica a aplicação da atenuante do art. 66, do CP. Ademais, não se pode admitir que a alegada falta de oportunidade sustentada na ausência de assistência do Estado justifique o cometimento de delitos. Importante ressaltar que os ora recorrentes já responderem a outros processos criminais, pela prática de delitos patrimoniais.

Desta forma, não restou demonstrado nos autos qualquer circunstância apta a ensejar a diminuição da reprimenda e o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP. Entendimento corroborado pela jurisprudência a seguir colacionada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)”

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.PENA. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO RÉU E APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE INOMINADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO E DA SOCIEDADE QUE NÃO AUTORIZA A INSUBORDINAÇÃO AO COMANDO EXARADO PELA NORMA PENAL. PRECEDENTES. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA MANTIDAS. “
É entendimento nesta Corte que não se pode admitir que as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas sirvam como justificativa plausível para a prática de crimes, não incidindo, ao caso, a atenuante da coculpabilidade (art. 66 CP).
[...]" (STF/ HC 191332/PR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).”RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000097-07.2022.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 09.05.2022) (destaquei)

Sendo assim, afasto a pretensão dos recorrentes.

Referente ao pleito de cumprimento da reprimenda inicial em regime menos severo que o estipulado em sentença, ressalto ser incabível, pois considero o regime fechado adequado ante à constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo estes motivos suficientes a justificar o regime disposto no art. 33, § 3º, do CP, não havendo que se falar em alteração do referido regime a nenhum dos apelantes.

Destaco ainda que ao fixar o regime inicial mais gravoso, o MM. Juízo frisou que “
segundo consta nas certidões de antecedentes juntadas aos autos, eles respondem a outros processos criminais pela prática de crimes contra o patrimônio.
”

Tenho, portanto, que o Juízo
justificou adequadamente a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Logo, o regime de cumprimento de pena deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024